Tribunal: TJDFT
Processo: 0705334-40.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95.

2. No caso em questão, a parte ROBERTA SAYARA ALVES DE ALMEIDA SANTOS, ora recorrente, teria como data limite para interposição de seu Recurso Inominado o dia 18/11/2021, visto que o sistema registrou ciência da sentença em 28/10/2021 (conforme expediente registrado nos autos).

3. No entanto, a parte somente interpôs o recurso em dia posterior ao término do prazo recursal, 22/11/2021. Patente, portanto, a intempestividade.

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Defiro a gratuidade judiciária ante a comprovação da hipossuficiência financeira. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa ante a concessão da gratuidade judiciária.